Tribunal: TJPA
Processo: 0837630-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837630-02.2019.8.14.0301

APELANTE: JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LESÕES ORIGINADAS POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REGULAR EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

2. A regular execução de operação policial, na qual ocorreu troca de tiros entre os agentes policiais e os suspeitos de atividade criminosa, vindo um deles a ser alvejado com projétil de arma de fogo, não caracteriza conduta ilícita por parte dos agentes públicos, que agiram em estrito cumprimento do dever legal.

3. Ausente conduta ilícita por parte do Estado do Pará, restando descaracterizada a responsabilidade da administração pública por eventuais danos que alega ter sofrido o apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 13 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES
,

em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, no julgamento de ação de indenização por danos morais e estéticos, movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Narra a petição inicial que, em 22 de novembro de 2018, o requerente estaria navegando em sua canoa, em um igarapé no Distrito de Icoaraci, juntamente com outros três colegas, a caminho do local onde retiravam argila como profissão, quando foi abordado por uma embarcação da Polícia Militar, acompanhada de viaturas terrestres e um helicóptero, ordenando que parecem e descessem de suas canoas.

Relata o autor que os policiais determinaram que todos levantassem as mãos e, apesar de terem obedecido, os agentes teriam realizados disparos de arma de fogo em sua direção, um dos quais lhe atingiu no braço esquerdo e o fez se atirar na água, para salvar sua vida, escondendo-se na mata.

Segundo o reclamante, quando conseguiu recobrar suas forças, foi encaminhado para o Pronto Socorro Mario Pinotti, passando por cirurgia no local onde atingido pelo projétil de arma de fogo e demandando tratamento e fisioterapia para tentar recobrar os movimentos totais do braço alvejado.

Em virtude do relatado, o autor requereu o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado do Pará, com sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e por danos estéticos, em valor equivalente a 1.000 (mil) salários-mínimos, totalizando R$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais) cada.

Em contestação (ID 5340490), o Estado do Pará suscitou preliminar de denunciação à lide dos policiais que participaram da ação relatada pelo autor da demanda. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos veiculados na lide, argumentando pela legalidade da atuação dos agentes policiais, que teriam atuado em estrito cumprimento do dever legal, inexistindo ato ilícito ou dano moral causado que possam ser atribuídos ao poder público. Informou que o reclamante estava em meio a troca de tiros com agentes de segurança público durante a deflagração da Operação Alitax 7, tendo sido apreendidas diversas armas de fogo nas embarcações onde estavam ele e os demais indivíduos. Alternativamente, em caso de condenação, apresentou impugnação aos valores pretendidos, a título de indenização por danos morais, arguindo pela necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Ministério Público em primeira instância apresentou manifestação (ID 5340499), informando inexistir interesse público que justifique sua intervenção no julgamento da causa.

Finalizada a instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença de mérito (ID 5340517), julgando improcedentes os pedidos veiculados, considerando que os agentes públicos agiram em estrito cumprimento do dever legal, haja vista as armas apreendidas em poder do autor e seus colegas e da troca de tiros entre todos durante a operação.

Irresignado, o reclamante interpôs recurso de apelação (ID 5340520), reiterando os argumentos expostos em suas manifestações anteriores e pugnando pela reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade do Estado do Pará e sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, da forma como pleiteada na petição inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 5340523), reiterando os argumentos aduzidos em suas manifestações anteriores e requerendo a manutenção da sentença da forma como preferida.

Devidamente instruídos os autos, foram enviados para processamento perante o Tribunal de Justiça, cabendo a mim a relatoria por distribuição, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (ID 5357005).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público apresentou manifestação, indicando inexistir interesse público que justifique sua intervenção no processo (ID 5614274).

É o relatório.

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES
,

em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, no julgamento de ação de indenização por danos morais e estéticos, movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

A controvérsia da demanda ora analisada gira em torno da presença de responsabilidade do Estado do Pará a partir de danos sofridos pelo reclamante durante operação policial, alegando ter sido ilegalmente abordado e alvejado por agentes públicos, o que aduz ter lhe provocado abalo moral e sequelas estéticas.

De pronto, indico que não assiste razão ao recorrente.

A Constituição da República, em seu
art. 37, § 6º, consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade
, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Em relação ao presente caso, verifica-se que não há conduta ilícita a ser imputada ao poder público.

A partir da análise dos autos, constata-se que o poder público agiu dentro de seus deveres legais ao levar a cabo a denominada
Operação Alitax 7, tendo os agentes públicos envolvidos na empreitada agido para assegurar o alcance dos objetivos pretendidos no procedimento policial.

Conforme bem delimitado na sentença recorrida, as provas carreadas aos autos dão conta que, durante o desenvolvimento da citada operação policial, o autor navegava em embarcações juntamente com outros indivíduos e, quando abordados por embarcação da Polícia Militar, iniciou-se troca de tiros entre os agentes de segurança e os suspeitos, vindo um dos projéteis a atingir o requerente em seu braço esquerdo.

Segundo consta dos autos do Inquérito Policial nº 00008/2018.100879-0 (ID 5340492), nas embarcações onde se encontravam o autor e os demais suspeitos foram encontradas diversas armas de fogo, constando cópia de laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves cujo resultado afirma haver vestígios de que os artefatos efetuaram disparos anteriores ao exame, condizente com a troca de tiros ocorrida entre os agentes policiais e os suspeitos.

Pelo que se pode verificar a partir das provas presentes nos autos do processo, os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, durante o desenvolvimento de operação policial, não havendo conduta ilícita a lhes ser imputada.

Sobre o assunto, José dos Santos Carvalho Filho e Fernando Dias Menezes de Almeida lecionam que:

(...) certas regras de direito têm por objetivo incidir sobre a
apreciação judicial que deve ser feita quanto à existência dos elementos físicos necessários para a configuração da responsabilidade civil. Essas regras de direito podem dizer respeito ao nexo de causalidade ou à ilicitude do efeito (“dano”)
.

(...)

Trata-se das
regras conhecidas como “excludentes de ilicitude”. Melhor dizê-las de inexistência de ilicitude, ou, pela via afirmativa, de reafirmação da licitude
.

(...)

Essas regras de direito comportando a reafirmação da licitude encontram-se tradicionalmente no direito civil e no direito penal. Os enunciados textuais não coincidem exatamente, mas comungam da mesma essência.

No caso do Código Civil, estão dadas pelo art. 188:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

“I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

“II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

“Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo”.

(...)

Já
o
exercício regular de direito
é noção que conceitualmente não se harmoniza com a responsabilidade civil do Estado.

O Estado (os agentes estatais, atuando nessa qualidade), por definição, deve seguir a legalidade estrita, agindo não em nome de seus (aliás, inexistente) livre-arbítrio subjetivo, mas sim extraindo do comando da lei positiva o sentido (objetivo) do ato de vontade que anima suas condutas
.

Nesse sentido,
um “direito” do Estado antes de mais nada configura um dever de agir conforme à lei. Portanto, tomando-se o Estado como sujeito, as noções de exercício regular de direito e de estrito cumprimento de dever legal coincidem
.

(...)

Com esse pressuposto, (...) a
situação dita de “exercício regular de direito” por parte do Estado recai na situação do cumprimento de um dever
, o qual, conforme a opção legislativa, pode ou não ser seguido da
obrigação de indenizar
, não se cuidado, tecnicamente, de responsabilidade.

(...)

Em suma,
não caracterizada a ilicitude do resultado (dano), não há responsabilidade
, senão, conforme a lei o preveja, obrigação de indenizar por ato lícito – lícito tanto na conduta quanto no resultado. (destaca-se)

(FILHO, José; ALMEIDA, Fernando. Capítulo 12. Dano - Parte II Responsabilidade Civil do Estado In: FILHO, José; ALMEIDA, Fernando. Tratado de Direito Administrativo - Vol. 7 - Ed. 2019. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019.)

Conforme se verifica da lição acima transcrita, em sede de responsabilidade civil do Estado sobre a conduta de seus agentes, demonstrado que tenham agido no estrito cumprimento do dever legal, resta descaracterizada a ilicitude do ato.

Nesse sentido segue a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAÇÃO
. 1. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente o ente público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. De acordo com o que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II). 3. In casu,
restou evidenciado que os danos narrados na petição inicial se deram por culpa exclusiva das vítimas, já que o condutor do veículo no qual estavam, tentou empreender fuga ao ser abordado pelos policiais
. 4.
Não havendo nos autos qualquer elemento indicativo de excesso na conduta dos policiais, ou de ato de abuso de autoridade, denota-se que
os agentes agiram em estrito cumprimento de seu dever legal, o que configura causa excludente de ilicitude do ato
. 5.
Não há se falar em responsabilização por alegados danos quando restar evidenciada nos autos a culpa exclusiva da vítima ou causa excludente de ilicitude do ato
. 6. Deve ser majorada a verba honorária ao desprover o recurso de apelação, com base no artigo 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 00481317820178090100, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020) (destaca-se)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POR POLICIAIS MILITARES. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. REAÇÃO. MORTE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. (...) II. A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. No caso concreto,
o de cujus foi vítima de disparos de arma de fogo em uma abordagem dos policiais militares, vindo a falecer logo em seguida. E, em conformidade com o contexto probatório, a hipótese dos autos trata de culpa... exclusiva da vítima, a qual se deslocou em direção aos agentes policiais com uma arma de fogo, efetuando pelo menos um disparo. Assim, ao reagir, os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa
, restando assente que a conduta dos agentes foi desprovida de excesso. Manutenção da sentença de improcedência lide. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076381912, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/05/2018). (TJ-RS - AC: 70076381912 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 30/05/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2018) (destaca-se)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DISPAROS DE ARMA DE FOGO DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL - MORTE
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - LEGÍTIMA DEFESA - ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL
- INOBSERVÂNCIA DE ORDEM DETERMINANDO PARADA DE VEÍCULO EM OPLERAÇÃO POLICIAL -
VÍTIMA QUE INICIOU OS DISPAROS CONTRA OS AGENTES
- SUSPEITA DE LATROCÍNIO CONTRA OUTRO AGENTE EM DATA ANTERIOR -
CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade civil do Estado, embora de natureza objetiva em casos de ação comissiva de seus prepostos, e, desta forma, independente de prova da culpa, não prescinde da demonstração do nexo causal entre a conduta dos policiais e o dano. No caso,
restando comprovada pelo ente público a existência de culpa exclusiva da vítima, de legítima defesa por parte dos agentes, ou mesmo o estrito cumprimento do dever legal, caracterizadas estão causas de exclusão da responsabilidade, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais
. A abordagem policial, por si só, não configura ato capaz de ensejar dano moral e material, de modo que, não comprovado excesso durante a abordagem e nem existência de abuso de poder, não se há falar em dever de indenizar. Não provido. (TJ-MG - AC: 10702140298598001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019) (destaca-se)

Dessa forma, ausente conduta ilícita por parte do Estado do Pará, cujos agentes apenas atuaram no estrito cumprimento de dever legal ao desenvolverem operação policial e, diante de abordagem de suspeitos armados que apresentaram resistência, disparando contra os agentes públicos, fazerem uso de suas próprias armas de fogo, vindo um dos projéteis a atingir o requerente, que se encontrava junto com os demais suspeitos.

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso apresentado
mantendo a
sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

Belém, 13/12/2021